Tribunal: TJDFT
Processo: 0736362-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736362-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WALKIRIA MEZENCIO RECORRIDO: ORLANDO RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS: ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DINÂMICA DO INFAUSTO. AUTORA QUE EMPREENDEU MARCHA À RÉ PARA RETIRAR SEU VEÍCULO DO ESTACIONAMENTO. RÉU QUE TRANSITAVA NA VIA. FATOS INCONTROVERSOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA DISPOSTA NO ART. 36 DO CTB. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilização civil exige a demonstração inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal existente entre eles. 2. Ainda que a colisão traseira atraia a presunção relativa de culpa do condutor que trafegava atrás, deve ser demonstrada a dinâmica do acidente e a conduta ilícita do motorista. 2.1. No caso, não há nos autos perícia, fotos dos veículos envolvidos ou do local em que se sucedeu o acidente, havendo apenas o boletim de ocorrência no qual consta que a autora estava retirando o seu veículo de estacionamento de supermercado, conforme inclusive alega na inicial, ao passo que o réu já transitava na pista de rolamento. 2.2. Segundo o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”. 2.3. A autora, ao empreender marcha à ré com vistas a retirar o seu veículo do estacionamento, deveria ter observado a preferência do veículo do réu, que já transitava na via. 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete à parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, afirmando ser presumida a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa; b) artigos 9o, 10, 357, inciso III, e 373, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, porque a definição sobre a distribuição do ônus da prova ocorreu somente na sentença, em flagrante ofensa ao princípio da não-surpresa; c) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementa de julgado do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA (OAB/DF 37.936). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 9o, 10, 357, inciso III, e 373, inciso II, e §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 29, inciso II, do CTB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a presunção de culpa do motorista que colidiu na parte traseira do veículo foi afastada com base no acurado exame da dinâmica do acidente, e também por não ter a autora comprovado fato constitutivo de seu direito. Segundo o colegiado, está incontroverso nos autos que a ora recorrente, sem observar a preferência do veículo do réu que já transitava na via, empreendeu marcha à ré em seu veículo no estacionamento existente na frente de um supermercado, vindo a abalroar aquele automóvel. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar no tocante à alegada ausência de fundamentação, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1782092/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/4/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA (OAB/DF 37.936). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015